Tribunal: STF
Processo: RE 140693
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE O  LUCRO  DAS PESSOAS
JURIDICAS. Lei 7.689/88.
         O  Supremo  Tribunal,  no julgamento  dos  RR.EE.  146.733 e
138.284,  proclamou  a  constitucionalidade  da  contribuição  social
instituida  pela Lei 7.689/88, afastando sua exigência apenas sobre o
lucro apurado em 1988 - inconstitucionalidade do art. 8., por afronta
ao princípio da irretroatividade.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::